Tribunal: TJMT
Processo: 0016827-58.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016827-58.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MAGNA SILVA GARCIA - CPF: 489.258.611-00 (EMBARGANTE), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NADIR LOPES DE ASSIS registrado(a) civilmente como NADIR LOPES DE ASSIS - CPF: 367.665.009-30 (EMBARGADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), BALMIS ANTONIO DA SILVA - CPF: 146.651.821-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR - CPF: 689.499.521-49 (TERCEIRO INTERESSADO), IZAIAS VIEIRA PIRES registrado(a) civilmente como IZAIAS VIEIRA PIRES - CPF: 205.675.969-15 (TERCEIRO INTERESSADO), REGIANE PATRICIA LOPES PIRES - CPF: 030.983.741-36 (TERCEIRO INTERESSADO), REGIANE PATRICIA LOPES PIRES - CPF: 030.983.741-36 (EMBARGADO), IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR - CPF: 689.499.521-49 (EMBARGADO), MAGNA SILVA GARCIA - CPF: 489.258.611-00 (EMBARGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NADIR LOPES DE ASSIS registrado(a) civilmente como NADIR LOPES DE ASSIS - CPF: 367.665.009-30 (EMBARGANTE), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), REGIANE PATRICIA LOPES PIRES - CPF: 030.983.741-36 (EMBARGANTE), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR - CPF: 689.499.521-49 (EMBARGANTE), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), AGENOR DIEGO DA CRUZ BINO - CPF: 939.062.691-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS OPOSTOS POR MAGNA SILVA GARCIA E ACOLHEU PARCIALMENTE OS DE ESPÓLIO DE NADIR LOPES DE ASSIS E OUTROS.

E M E N T A

Ementa.

Direito
civil e processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Erro material, nulidade e omissão. Acolhimento parcial.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos para correção de erros materiais, reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa em julgamento virtual e suprimento de omissões sobre o vínculo matrimonial e a inexistência de bens a inventariar para fins de responsabilidade hereditária.

II. Questões em discussão

2. Há
três
questões em discussão: (i) correção de erros materiais de grafia e digitação; (
ii
) nulidade do julgamento virtual por ausência de destaque; (
iii
) omissão no enfrentamento da
s teses defensivas
.

III. Razões de decidir

3. Devem ser retificados erros materiais quanto à grafia de nomes e termos do dispositivo para assegurar a precisão da decisão judicial.

4. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa se a parte, devidamente intimada, não se opõe ao julgamento virtual nem possui legitimidade para pleitear direito alheio baseado em pedido de destaque formulado exclusivamente pela parte contrária.

5. O magistrado não incorre em omissão ao fundamentar sua convicção em documento público dotado de fé pública, ainda que o resultado contrarie os interesses da parte.

6.
A omissão sobre a ausência de bens deve ser sanada para integrar ao acórdão a fundamentação de que,
reconhecida a
validade da
certidão de óbito
para demonstrar a condição de herdeira da embargante, a validade da declaração de bens
se mostra
suficiente

p
a
ra

indica
r
, neste momento processual,
a exi
stência de bens herdados.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Magna Silva Garcia acolhidos e do Espólio de Nadir Lopes de Assis acolhidos em parte.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de pedido de destaque pela própria parte interessada não configura cerceamento de defesa em julgamento virtual. 2.
O reconhecimento da validade da certidão de óbito para comprovação da condição de herdeiro no caso concreto estende-se à declaração de bens nela contida como indicativo de patrimônio herdado para fins de responsabilidade executiva.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 18, 80, VII, 282, § 1o e 1.022; CC, art. 1.792.
Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0001280-56.2015.8.11.0015, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Vice-Presidência, j. 19.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois Embargos de Declaração opostos, respectivamente, por
MAGNA SILVA GARCIA
(ID 327503381) e pelo
ESPÓLIO DE NADIR LOPES DE ASSIS
(ID 327980362), em face do v. Acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (ID 325887899), que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pela primeira embargante para reformar a sentença de primeiro grau, julgar improcedentes os Embargos à Execução e determinar o prosseguimento do feito executivo.

A primeira embargante,
MAGNA SILVA GARCIA
(
ID 327503381)
, aponta
a existência de erros materiais no julgado, requerendo a correção do sobrenome da parte apelada, que constou como
“
Nadir Lopes de Oliveira
” em vez de “
Nadir Lopes de Assis
”, e a retificação do termo “
condo
” para “
condeno
” na parte dispositiva do voto.

O segundo embargante,
ESPÓLIO DE NADIR LOPES DE ASSIS

(ID 327980362)
, por sua vez, sustenta a nulidade do acórdão por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento foi mantido na modalidade virtual a despeito de pedido de destaque formulado pela parte adversa (ID 323468395), o que teria frustrado a expectativa de apresentar memoriais e realizar sustentação oral. No mérito, alega a ocorrência de omissão, aduzindo que o Colegiado não teria enfrentado a tese central de sua defesa, qual seja, a de que a Sra. Nadir Lopes de Assis jamais fora casada com o devedor originário, Izaias Vieira Pires, e, ademais, que o acórdão também se omitiu quanto à análise do argumento de que
a Sra. Nadir não teria se beneficiado do montante executado, porquanto o
de cujus
não deixou bens a inventariar. Pugna, ao final, pela atribuição de efeitos infringentes ao recurso para que seja negado provimento à apelação.

Em sede de contrarrazões, o Espólio de Nadir Lopes de Assis (ID 330088399) manifestou concordância com a correção dos erros materiais apontados por Magna Silva Garcia.

Por seu turno, Magna Silva Garcia (ID 330401392) rechaçou as teses do Espólio, defendendo a inexistência dos vícios apontados, a ausência de dialeticidade recursal e a manifesta intenção de rediscutir o mérito. Argumentou, ainda, a ilegitimidade do Espólio para arguir nulidade baseada em pedido de destaque formulado pela parte contrária e, ao final, requereu a condenação do embargante por litigância de má-fé, com aplicação de multa de 10% sobre o valor da causa.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Os recursos são tempestivos e preenchem os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Como é cediço, os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de rígidos contornos processuais, destinados a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que maculem a decisão judicial, nos exatos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, por conseguinte, à rediscussão de matéria já devidamente analisada e decidida, tampouco servem como sucedâneo recursal para manifestar mero inconformismo com o resultado do julga
mento.
A sua finalidade precípua é o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, garantindo que o provimento seja claro, coerente e completo.

Feitas essas considerações preambulares, passo à análise individualizada dos recursos.

I
- DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR MAGNA SILVA GARCIA

A embargante Magna Silva Garcia aponta a existência de dois erros materiais no corpo do v. Acórdão. O primeiro reside na grafia do nome da parte apelada, que em um trecho do vo
to constou como
“
Espólio de Nadir Lopes de Oliveira
”, quando o correto é “
Espólio de Nadir Lopes de Assis
”. O segundo vício refere-se a um equívoco de digitação na parte dispositiva, onde se lê “
condo a parte apelada
”, em vez de
“
condeno a parte apelada
”.

A análise do aresto embargado revela que, de fato, os apontados equívocos ocorreram. Tais lapsos, embora não comprometam a essência e a compreensão do julgado, devem ser corrigidos em nome da precisão e da clareza que devem nortear toda e qualquer decisão judicial. O erro material, por sua natureza objetiva, pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício, não havendo qualquer óbice ao seu saneamento por esta via.

Ademais, cumpre registrar que a parte embargada, em suas contrarrazões, anuiu expressamente com a correção, reconhecendo a procedência da alegação.

Destarte, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos para retificar o v. Acórdão, fazendo constar a grafia correta do nome da parte e do verbo no dispositivo.

II
- DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESPÓLIO DE NADIR LOPES DE ASSIS

O segundo embargante, por sua vez, articula teses de maior complexidade, que demandam uma análise pormenorizada,
as quais
divi
do em
tópicos para melhor elucidação.

a) Da Preliminar de Nulidade por Cerceamento de Defesa

O embargante alega a nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, sustentando que a não apreciação do pedido de destaque formulado no ID 323468395, que visava retirar o feito da pauta virtual para julgamento presencial, causou-lhe manifesto prejuízo, pois o impediu de apresentar memoriais e de exercer seu direito à sustentação oral.

A preliminar, contudo, não merece prosperar.

De proêmio, é imperioso destacar que o pedido de destaque em questão foi formulado,
única e exclusivamente
, pela parte adversa, a Sra. Magna Silva Garcia. O ora embargante, embora devidamente intimado da inclusão do feito em pauta de julgamento virtual, quedou-se inerte, não manifestando, em momento oportuno, qualquer oposição à modalidade de julgamento, tampouco formulando seu próprio pedido de destaque ou de inscrição para sustentação oral.

Nesse contexto, falece ao embargante legitimidade e interesse recursal para arguir uma nulidade processual baseada na suposta violação de uma faculdade processual que competia à parte contrária. O
Código de Processo Civil
, em seu artigo 18, é cristalino ao vedar que se pleiteie direito alheio em nome próprio. A expectativa do embargante de que o julgamento seria transferido para a modalidade presencial, em razão do pleito da parte

ex
adversa
, constitui mera conjectura subjetiva, desprovida de qualquer amparo legal que transforme

a exp
ectativa
em um direito subjetivo processual.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em caso análogo, já se posicionou de forma assertiva sobre o tema, conforme se extrai do precedente colacionado pelo próprio embargado, cuja ementa, por sua pertinência, peço vênia para transcrever:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO VIRTUAL. PEDIDO DE DESTAQUE FORMULADO EXCLUSIVAMENTE PELA PARTE CONTRÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA EMBARGANTE.
SUPOSTA CONTRADIÇÃO QUANTO AO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DETERMINAÇÃO DE NOVA PERÍCIA EX OFFICIO COM BASE NO ART. 480 DO CPC. LAUDO TECNICAMENTE INSUFICIENTE. ALEGADO ERRO MATERIAL NA VALORAÇÃO PROBATÓRIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.
[...]
Não possui interesse recursal a parte que alega nulidade do julgamento virtual com base em pedido de destaque formulado exclusivamente pela parte contrária, especialmente quando ela própria, apesar de regularmente intimada, deixou de manifestar tempestivamente seu interesse na realização de sustentação oral, sendo incabível pleitear direito alheio em nome próprio, nos termos do art. 18, do CPC.
[...] Tese de julgamento: "1.
A ausência de pedido de destaque por parte da própria parte interessada não configura cerceamento de defesa em julgamento virtual.
”

(TJMT, N.U 0001280-56.2015.8.11.0015, Rel. Des. MARCIO APARECIDO GUEDES, Vice-Presidência, Julgado em 19/08/202
5,

Public
ad
o
no DJE 22/08/2025)
Destacamos

Ademais, o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
(não há nulidade sem prejuízo), insculpido no artigo 282, § 1o, do CPC, exige a demonstração de efetivo prejuízo para a decretação de qualquer nulidade processual. No caso em tela, o embargante limita-se a alegar genericamente que foi impedido de apresentar memoriais, sem, contudo, demonstrar qual tese ou argumento novo, capaz de alterar o resultado do julgamento, seria veiculado em tal peça. A defesa do embargante foi amplamente exercida por meio das contrarrazões à apelação, não havendo que se falar em prejuízo concreto.

Por tais razões, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de
defesa.

b) Da Alegada Omissão quanto
ao enfrentamento das teses defensivas

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso por não ter enfrentado a tese de que a Sra. Nadir Lopes de Assis nunca foi casada com o devedor Izaias Vieira Pires, e que a certidão de óbito seria prova insuficiente para estabelecer tal vínculo.

Neste ponto, a irresignação do embargante confunde omissão com decisão contrária aos seus interesses. O vício da omissão se configura quando o julgador deixa de se manifestar sobre ponto ou questão relevante sobre o qual deveria se pronunciar. Não é o que oc
orreu na espécie.

O acórdão embargado foi explícito e direto ao fundamentar a legitimidade passiva da Sra. Nadir (e, por sucessão, de seu espólio) justamente na prova documental contestada. Consta expressamente do voto condutor:

“E, consta da certidão de óbito que o falecido era casado com Nadir Lopes de Assis, portanto, é incontroverso que a Senhora Nadir Lopes de Assis era herdeira do executado. Assim, responde pela dívida no limite da herança (art. 1.792 do CC. [...] Destarte, não procede a afirmação do magistrado de origem de que ‘não restou devidamente demonstrada a condição de casada da embargante com o executado, como alega a embargada’.”

Como se vê, este Colegiado não se omitiu. Ao contrário, analisou a controvérsia e, com base no princípio do livre convencimento motivado, firmou sua convicção no sentido de que a certidão de óbito, documento público dotado de fé pública, era, para os fins daquele momento processual, prova suficiente da condição de herdeira. Ao assim decidir, o Tribunal implicitamente rechaçou a tese do embargante de que tal documento seria imprestável.

O que o embargante pretende, em verdade, é a rediscussão do valor probatório conferido a um documento específico e, por conseguinte, a reforma do mérito da decisão. Tal pretensão, contudo, transborda os limites estreitos dos embargos de declaração, devendo ser veiculada, se o caso, pela via recursal adequada. A contradição que autoriza os
aclaratórios
é a interna, existente entre as proposições do próprio julgado, e não a contradição entre a decisão e a prova dos autos ou
o entendimento da parte.

Portanto, inexiste a omissão apontada neste
t
ocante
.

Por fim, o embargante argumenta que o acórdão se omitiu quanto à tese de que a Sra. Nadir não teria se beneficiado do débito, uma vez que o falecido não deixou bens a inventariar, o que atrairia a aplicação da regra do artigo 1.792 do Código Civil, limitando a responsabilidade às forças da herança.

Neste ponto específico, assiste parcial razão ao embargante.

De fato, o acórdão, ao se concentrar na questão da legitimidade passiva decorrente da condição de herdeira, não aprofund
ou a análise sobre a existência de patrimônio a ser herdado, questão que é corolário lógico da responsabilidade
intra
vires
hereditatis
.
A decisão estabeleceu que a herdeira
deveria

responde
r
, mas não se debruçou sobre o argumento de que, na prática, essa responsabilidade seria nula pela inexistência de herança. Há, portanto, uma omissão que merece ser sanada, a fim de integrar e aperfeiçoar a fundamentação do julgado, sem, contudo, implicar na modificação de seu resultado.

E, ao sanar tal omissão, a conclusão do acórdão se robustece. A mesma certidão de óbito do Sr. Izaias Vieira Pires (acostada no ID 28424906 dos autos da Execuçã
o no 0017972-33.2007.8.11.0041),
que serviu de fundamento para reconhecer o vínculo sucessório, contém, em seu campo de
“
Observações/Averbações
”
, a seguinte declaração expressa: “
O DECLARANTE INFORMA QUE O FALECIDO ERA ELEITOR, CASADO COM NADIR LOPES DE ASSIS, DEIXOU 02 FILHOS MAIORES,
DEIXOU BENS A INVENTARIAR
E NÃO DEIXOU TESTAMENTO
”
(destacamos).

Tal declaração, constante de documento público, goza de presunção relativa de veracidade. Isso significa que,
prima facie
, há indício robusto de que o
de cujus
deixou patrimônio. Diante dessa evidência, opera-se uma inversão do ônus da prova: caberia à parte executada (originalmente a Sra. Nadir, e agora seu espólio) demonstrar, por meio de provas concretas – como certidões negativas de registros de imóveis, de veículos, de ativos
financeiros, etc.
–, a inexistência de bens a inventariar, a fim de afastar sua responsabilidade patrimonial.

A simples alegação de inexistência de bens, desacompanhada de qualquer lastro probatório, não tem o condão de infirmar a declaração constante do registro de óbito.

Portanto, ao integrar o acórdão com esta fundamentação, conclui-se que a tese da ausência de bens, além de não comprovada, encontra óbice na prova documental já existente nos autos, o que reforça a correção da decisão de dar prosseguimento à execução.

Assim,
acolho parcialmente
os embargos neste ponto, para sanar a omissão, integrando ao acórdão a fundamentação supra, sem, contudo, atribuir-lhe efeitos
infringentes.

Por
derradeiro, verifica-se que
a
embargada Magna Silva Garcia, em suas contrarrazões, postula a condenação do Espólio embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, com base no artigo 80, VII, do CPC, por interposição de recurso manifestamente protelatório.

Embora parte considerável da argumentação do embargante se aproxime perigosamente da rediscussão do mérito, o acolhimento parcial do recurso para sanar uma omissão, ainda que sem alteração do resultado, demonstra que a peça recursal não foi inteiramente despropositada ou meramente protelatória.

A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca do dolo processual, da intenção de procrastinar o feito ou de induzir o juízo a erro, o que não vislumbro de forma cabal no presente caso. O exercício do direito de recorrer, ainda que com teses que se mostrem majoritariamente improcedentes, não configura, por si só, má-fé.

Por essa razão,
indefiro

o pedido de condenação por litigância de má-
fé
.

Ante o exposto, em consonância com a fundamentação supra, CONHEÇO de ambos os recursos de Embargos de Declaração e:

I - ACOLHO os Embargos de Declaração opostos por MAGNA SILVA GARCIA
, para o fim de sanar os erros materiais apontados, determinando que, onde se lê “
Espólio de Nadir Lopes de Oliveira
”, leia-se “
Espólio de Nadir Lopes de Assis
”, e onde se lê “
condo a parte apelada
”, leia-se “
condeno a parte apelada
”, mantendo-se, no mais, o v. Acórdão em sua integralidade.

II -

ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração opostos pelo ESPÓLIO DE NADIR LOPES DE ASSIS (ID 327980362)
, sem atribuição de efeitos infringentes, tão somente para sanar a omissão apontada e integrar ao acórdão a fundamentação de que a presunção de existência de bens, extraída da certidão de óbito do devedor originário, transfere ao espólio executado o ônus de comprovar a inexistência de patrimônio herdado, rejeitando, contudo, a preliminar de nulidade e a alegação de omissão quanto ao vínculo matrimonial.

No mais, fica mantido integralmente o v. Acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026